Tribunal: TJBA
Processo: 8000152-50.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000152-50.2020.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROBERTO ARAUJO DE SOUSA

Advogado(s)
:
ISRAEL LACERDA SANTOS

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO APRECIADO. REQUISITO PRESENTE. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. ART. 6º, VIII, DO CDC. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE DEVE SER COMPELIDA A JUNTAR O CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº
8000152-50.2020.8.05.0274
, em que figura como Apelante
ROBERTO ARAUJO DE SOUSA
, e como Apelado
BANCO PAN S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a sentença proferida, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .